Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706500-88.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CEYNA MARIA VASQUES BORGES RECORRIDO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRAZO PRESCRICIONAL DE 1 ANO. LEI N.o 7.515/86. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE E NÃO RECEPÇÃO DA NORMA. INOCORRÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO. PRORROGAÇÃO DO CERTAME. NÃO INFLUÊNCIA SOBRE O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não obstante o art. 1o do Decreto n.o 20.910/1932 estabeleça o prazo prescricional geral de 5 (cinco) anos para todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, impõe-se observar que o art. 10 do mesmo Decreto dispõe expressamente que o referido prazo não altera as prescrições de menor prazo constantes de outras leis e regulamentos. 2. O art. 1o da Lei n.o 7.515/1986 traz prazo prescricional específico de 1 (um) ano, contado da publicação da homologação do resultado final, para o exercício do direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas autarquias. 3. Em atenção à previsão do art. 10 do Decreto no 20.190/1932 e ao princípio da especialidade, deve prevalecer o prazo prescricional anual previsto na Lei n.o 7.515/1986 nos casos de insurgência contra questões de provas de concurso público aplicado no Distrito Federal. 4. Inexiste incompatibilidade da Lei no 7.515/1986 com o arcabouço constitucional vigente, tampouco declaração de inconstitucionalidade da referida norma e da Lei Federal no 7.144/1983 em sede de controle concentrado. 5. A discricionariedade atribuída à Administração Pública de prorrogar o concurso público tem apenas o objetivo de estender os efeitos da homologação do resultado final, não possuindo o condão de interferir no termo inicial da contagem do prazo prescricional relativo à pretensão de impugnação de atos administrativos relacionados à aplicação e à correção das provas aplicadas na fase de seleção do concurso. 6. Não deve prosperar a alegação de que, segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional deve iniciar a partir da data do trânsito em julgado do acórdão n.o 933298 deste e. TJDFT, proferido no processo n.o 2014.01.1.054275-7, no qual anulou questões do referido concurso público, sob o argumento de que foi o momento em que se teve inequívoca ciência quanto à ilegalidade. Isso porque o julgado não prevê que a anulação das questões do certame tenha produzido efeito erga omnes, alcançando e alterando a nota de todos os candidatos. 7. O fato da candidata ter tido ciência da anulação de questões do concurso por ocasião do trânsito em julgado de ação diversa ajuizada por outra pessoa não afasta o prazo inicial legalmente previsto para a fluência do prazo prescricional. 8. Considerando que a homologação do concurso se deu em 2/6/2014, imperioso reconhecer a prescrição, tendo em vista que a presente demanda foi proposta somente em 11/7/2019, quando já decorrido o prazo prescricional de 1 (um) ano previsto na Lei n.o 7.515/1986. 9. Recurso desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932, sustentando inocorrência de prescrição, porquanto o prazo a ser considerado, na hipótese, é de 5 (cinco) anos, e não de 1(um) ano, conforme decidido no acórdão recorrido. Afirma que o referido dispositivo legal prevalece sobre a regra prevista na Lei 7.515/1986. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 22, inciso I, e 37, inciso III, da Constituição Federal, afirmando que, diante da competência privativa da União para legislar sobre a matéria, é inaplicável o prazo prescricional ânuo previsto na Lei 7.515/1986, a qual não teria sido recepcionada pelo texto constitucional de 1988. Alega, ademais, que houve julgamento de validade da referida lei local contestada em face da Constituição Federal. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480, e MURILLO DOS SANTOS NUCCI, OAB/DF 24.022. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir. Com efeito, em caso análogo ao presente, a Corte Superior assentou que a matéria, por ter cunho constitucional, não pode ser submetida à apreciação em sede de recurso especial. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO DE AÇÃO. PRESCRIÇÃO. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia a partir da premissa de que, por força do princípio da especialidade, o art. 1o da Lei 7.515/1986 ("O direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final") sobrepõe-se à regra do art. 1o do Decreto 20.910/1932. 2. O recurso especial não se presta ao exame de matéria constitucional, o que inviabiliza a apreciação da tese segundo a qual a Lei 7.515/1986 não teria sido recepcionada pela atual Constituição da República, ou, outrossim, que seria inconstitucional, porquanto contrária ao estabelecido no art. 22, I, da referida Carta Constitucional. 3. A parte recorrente também questiona a validade da Lei 7.515/1986 à luz do Decreto 20.910/1932, o que, todavia, não é possível em recurso especial, sob pena de invasão da competência reserva da STF, nos termos do art. 102, III, d, da Constituição Federal. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1797732/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 9/10/2019). O recurso extraordinário, por seu turno, colhe melhor sorte. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e, além disso, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480, e MURILLO DOS SANTOS NUCCI, OAB/DF 24.022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012